Tribunal: TJSP
Processo: 1006864-06.2014.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. V. Acórdão acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva das imobiliárias requeridas e, no mérito, deu parcial provimento à apelação interposta pelas empreiteiras.

INCIDENTE 50000. Oposição pelos autores pleiteando fosse esclarecido sobre qual valor incidiria a verba honorária à qual foram condenados. Omissão verificada. Esclarecimento de que os 15%

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. V. Acórdão acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva das imobiliárias requeridas e, no mérito, deu parcial provimento à apelação interposta pelas empreiteiras.

INCIDENTE 50000. Oposição pelos autores pleiteando fosse esclarecido sobre qual valor incidiria a verba honorária à qual foram condenados. Omissão verificada. Esclarecimento de que os 15% fixados pela Turma Julgadora em favor dos patronos das empreiteiras deverão incidir sobre a parcela na qual os autores foram vencidos - ou seja, a diferença entre o valor da causa (proveito econômico pretendido) e o valor da condenação (proveito econômico efetivamente percebido).

INCIDENTE 50001. Oposição pelas imobiliárias cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida, ensejando a improcedência da demanda em relação a elas. Honorários advocatícios já fixados. Contudo, o V. Acórdão deixou de consignar as demais condenações. Omissão a ser sanada nesta sede, a fim de constar que os autores deverão arcar com as custas e despesas processuais no tocante à relação processual havida entre estes e as imobiliárias.

INCIDENTE 50002. Oposição pelas construtoras, alegando não ter sido apreciada a argumentação concernente à aplicação da Lei 13.786/18. Omissão verificada apenas para constar nos autos a rejeição da matéria. Inaplicabilidade da Nova Lei do Distrato, ainda que tangencialmente, aos contratos celebrados anteriormente à respectiva vigência. Jurisprudência pacificada, inclusive no STJ.

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000872663
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006864-06.2014.8.26.0565/50001, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que são embargantes BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S/A e FREMA
CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA
LTDA.
(ANTIGA
DELFORTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, são embargados SHIRLEI
APARECIDA FERRER e JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1006864-06.2014.8.26.0565/50001
Voto no 12153 (L)
Pág. 2/5
VOTO No 12.153
No Processo - Classe:
1006864-06.2014.8.26.0565/50001 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Caetano do Sul
MMa Juíza de 1o Grau:
Ana Lucia Fusaro
Partes:
Embargtes: Brasil Brokers Participações S/A e Frema
Consultoria
Imobiliária
Ltda.
(antiga
Delforte
Empreendimentos Imobiliários S/A
Embargdos: Shirlei Aparecida Ferrer e José Luiz de Oliveira
Interessados: Mitre Realty Empreendimentos e Participações
Ltda., Residencial Perrella Empreendimentos e Participações
LTDA e GF Promotora de Vendas e Serviços Ltda
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
JULGAMENTO
CONJUNTO. V. Acórdão acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva das imobiliárias requeridas e, no
mérito, deu parcial provimento à apelação interposta pelas
empreiteiras.
INCIDENTE 50000. Oposição pelos autores pleiteando
fosse esclarecido sobre qual valor incidiria a verba
honorária à qual foram condenados. Omissão verificada.
Esclarecimento de que os 15% fixados pela Turma
Julgadora em favor dos patronos das empreiteiras deverão
incidir sobre a parcela na qual os autores foram vencidos -
ou seja, a diferença entre o valor da causa (proveito
econômico pretendido) e o valor da condenação (proveito
econômico efetivamente percebido).
INCIDENTE 50001. Oposição pelas imobiliárias cuja
ilegitimidade
passiva
foi
reconhecida,
ensejando
a
improcedência da demanda em relação a elas. Honorários
advocatícios já fixados. Contudo, o V. Acórdão deixou de
consignar as demais condenações. Omissão a ser sanada
nesta sede, a fim de constar que os autores deverão arcar
com as custas e despesas processuais no tocante à relação
processual havida entre estes e as imobiliárias.
INCIDENTE 50002. Oposição pelas construtoras, alegando
não ter sido apreciada a argumentação concernente à
aplicação da Lei 13.786/18. Omissão verificada apenas para
constar nos autos a rejeição da matéria. Inaplicabilidade da
Nova Lei do Distrato, ainda que tangencialmente, aos
contratos celebrados anteriormente à respectiva vigência.
Jurisprudência pacificada, inclusive no STJ.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INTEGRATIVOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1006864-06.2014.8.26.0565/50001
Voto no 12153 (L)
Pág. 3/5
Os três Embargos de Declaração foram opostos em relação ao V.
Acórdão de fls. 506/513, no qual a Turma Julgadora acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva das imobiliárias requeridas e, no mérito, deu parcial provimento à
apelação interposta pelas empreiteiras, majorando o percentual de retenção de 10% para
20% do preço pago.
No incidente 50000, os autores apontaram a existência de obscuridade
em relação à verba honorária, requerendo fosse esclarecido sobre quais verbas incidiria
a condenação de 15% a eles imposta em relação às empreiteiras.
No incidente 50001 as imobiliárias argumentaram haver omissão no
tocante às custas e despesas por elas suportadas, as quais deveriam ser carreadas aos
autores, eis que vencidos na parcela.
No incidente 50002 as construtoras indicaram omissão no julgado,
pois não apreciada a argumentação acerca da aplicação da Lei 13.786/2018 ao caso.
É O RELATÓRIO.
Os três embargos opostos devem ser acolhidos, com efeito
integrativo.
Em primeiro lugar, considerando a singeleza das matérias debatidas e
a possibilidade do respectivo conhecimento mesmo de ofício, desnecessária a intimação
dos adversos para manifestação.
No julgado embargado, a Turma Julgadora reformou em parte a
sentença apelada, reconhecendo, em preliminar, a ilegitimidade passiva das imobiliárias
requeridas, pois apenas atuaram na aproximação entre os compradores e as empreiteiras
vendedoras, não possuindo qualquer responsabilidade pelas questões relativas ao objeto
do contrato de compra e venda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1006864-06.2014.8.26.0565/50001
Voto no 12153 (L)
Pág. 4/5
No mérito, foi majorada a parcela de retenção de 10% para 20% sobre
o preço pago pelos autores no curso da relação prematuramente encerrada com as
empreiteiras.
Ao final, os autores foram condenados a pagar às construtoras os
honorários arbitrados em 15% do valor da condenação e 50% das custas e despesas no
tocante à relação processual entre consumidores e construtoras.
Porém, em atenção aos embargos dos autores (50000), de fato não foi
especificado sobre qual valor incidiria o percentual de 15% a título de honorários,
detalhe que deve ser esclarecido nesta sede a fim de evitar dificuldade de interpretação.
Destarte, em acolhimento à irresignação dos requerentes, acolho os
embargos 50000 para consignar que a condenação dos consumidores aos honorários, no
importe de 15%, deverá incidir sobre a parcela na qual os autores foram vencidos - ou
seja, a diferença entre o valor da causa (proveito econômico pretendido) e o valor da
condenação (proveito econômico efetivamente percebido).
Ainda em matéria de ônus sucumbencial, de fato foi reconhecido no
V. Acórdão que as imobiliárias requeridas não responderiam pelos fatos tratados na
demanda, razão pela qual os autores foram vencidos nesta relação processual.
No julgado, constou que os autores deveriam arcar com os honorários
de R$ 1.500,00 aos patronos da GF Promotora e R$ 1.500,00 aos patronos da Frema
Consultoria e da BR Brokers (fls. 511).
Todavia, efetivamente houve omissão relacionada às custas e despesas
processuais, devendo ser consignado que os autores deverão arcar com as mencionadas
verbas, ressarcindo as imobiliárias, eis que vencidos nesta relação processual.
Por fim, os embargos 50002 das empreiteiras comportam acolhimento,
sem, contudo, ensejar qualquer alteração no mérito do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1006864-06.2014.8.26.0565/50001
Voto no 12153 (L)
Pág. 5/5
De fato, por um lapso, não foi apreciado o argumento relativo à
aplicação da Nova Lei do Distrato ao caso concreto.
Ocorre que, consoante já pacificado na jurisprudência – inclusive do
Superior Tribunal de Justiça – a Lei promulgada em dezembro de 2018 não se aplica aos
contratos celebrados anteriormente, situação que poderia ensejar uma inovação forçada
na relação contratual, com claros prejuízos aos consumidores.
Neste sentido:
Apelação cível e recurso adesivo. Compra e venda de imóvel. (...). Nova Lei
do Distrato. Contrato firmado em 2014. Disposições da Lei no 13.786/18
que alterou a Lei no 4.591/64, em vigor desde 27/12/2018, apenas serão
aplicadas aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor. Incidência
dos princípios da irretroatividade e da segurança jurídica (artigo 6o e §1o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Adoção do
brocardo "tempus regit actum". Resilição do contrato. Possibilidade.
Súmulas 1 e 2 TJSP. Devolução das parcelas pagas. Determinada a retenção
de grande parte das quantias desembolsadas pelo autor. Princípios da
equidade e da boa-fé que regem as relações de consumo, bem como o do
equilíbrio contratual. (...) Recurso de apelação interposto pela ré e recurso
adesivo interposto pelo autor parcialmente providos. (Apelação Cível
1005558-65.2019.8.26.0358; Relator Edson Luiz de Queiróz; 9a Câmara de
Direito Privado; Julgamento: 16/10/2020)
Portanto, não seria o caso de aplicação, nem mesmo de forma
tangencial, da nova legislação ao caso, afigurando-se justo o percentual de retenção de
20%, pelas razões contidas no V. Acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos 50000, 50001 e
50002, com efeito integrativo, a fim de esclarecer os pontos omissos no acórdão, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora